Tribunal: TJMT
Processo: 1022341-25.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022341-25.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO THIAGO BRAGA GOUVEIA - CPF: 007.354.101-00 (ADVOGADO), LUCELIA CELESTINA DE ALMEIDA SILVA - CPF: 017.252.231-55 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

LUCELIA CELESTINA DE ALMEIDA SILVA

AGRAVADO(S):

BANCO BRADESCO S.A.

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM 30% DOS VENCIMENTOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ALEGAÇÃO DE REDUÇÃO DE SALÁRIO E DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS QUE COMPROMETEM SUA RENDA MENSAL – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM AS ALEGAÇÕES DA PARTE AGRAVANTE - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA - DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante não traz os documentos que indicam a existência de descontos abusivos em sua conta-salário, os quais estariam comprometendo sua subsistência, necessária a dilação probatória a fim de possibilitar a comprovação das alegações ventiladas pela autora.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUCELIA CELESTINA DE ALMEIDA SILVA
contra decisão que, nos autos
Ação de Limitação de Descontos em 30% dos Vencimentos com pedido de Tutela Antecipada e Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, indeferiu a tutela de urgência para limitar em 30% os descontos das parcelas de empréstimos em sua conta-salário.

Inconformada, sustenta a agravante que percebe mensalmente um salário bruto de R$ 1.958,00; mas em razão da pandemia (COVID-19), teve sua jornada de trabalho reduzida e, consequentemente, redução de seu salário.

Relata que possui alguns contratos de empréstimo com o agravado, sendo os valores das parcelas descontados diretamente na sua conta-salário, restando apenas o valor de R$ 49,75 de crédito.

Alega que não se nega a honrar o compromisso assumido, mas que seja viabilizada uma forma para que o adimplemento das parcelas ocorra sem prejudicar o caráter alimentar de seus vencimentos.

Salienta a afronta ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana praticada pela instituição financeira ao reter integralmente os vencimentos da agravante, praticando ato ilegal, em desacordo com o art. 833, IV, CPC/15.

Defende a limitação dos descontos em 30%, uma vez que a continuidade dos descontos vem causando uma onerosidade excessiva e o risco de dano grave ou de difícil reparação.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal fora indeferida, consoante ID 64354990.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID 70667954.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

Depreende-se dos autos que
LUCELIA CELESTINA DE ALMEIDA SILVA
ajuizou a
Ação de Limitação de Descontos em 30% dos Vencimentos com pedido de Tutela Antecipada e Indenização por Danos Morais em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, alegando que possui alguns contratos de empréstimo pessoal com o requerido e as parcelas descontadas diretamente na sua conta-salário estão comprometendo a totalidade de sua remuneração.

Aduziu que
recebe um salário bruto de R$1.958,00 (um mil, novecentos e cinquenta e oito reais), mas em razão da pandemia pelo novo Corona Vírus (COVID -19), teve sua jornada de trabalho reduzida e, consequentemente, redução de seu salário.

Asseverou que foi creditado em sua conta o valor de R$ 617,99; e em razão dos descontos efetuados pelo requerido, restou apenas o valor de R$ 49,75, para a autora sobreviver o restante do mês.

Informou que
compareceu à agência bancária para informar dos descontos que vinham ocorrendo ilegalmente em sua conta-salário, questionando ainda a possibilidade da suspensão ou readequação do valor das parcelas, mas não obteve êxito.

Asseverou que a retenção da remuneração da autora inviabilizou sua vida no que diz respeito ao comprometimento de sua renda alimentar, a qual destina-se ao seu sustento, além dos pagamentos de outros serviços essenciais, tais como água, energia e outros, sendo que conta com o auxilio de familiares para o custeio de suas necessidades básicas.

Assim, ajuizou a presente ação postulando em sede de tutela de urgência pela limitação em 30% dos descontos em sua conta-salário.

A instituição financeira ainda não apresentou contestação.

Ao analisar o feito, a juíza
a quo
Dra. Rita Soraya T. de Barros,
indeferiu os pedidos de tutela de urgência, conforme relatado.

Inconformada, recorre a requerente.

Pois bem
.

Cinge-se o presente agravo de instrumento sobre a tutela de urgência pleiteada em sede de ação de limitação de descontos em 30% (empréstimos com descontos de parcelas em conta-salário).

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
” (g.n.)

No caso concreto, tais requisitos estão ausentes.

Observa-se dos autos que a agravante alega ter firmado contratos de empréstimo pessoal com a instituição financeira, através dos quais os valores das parcelas eram descontados diretamente na sua conta-salário, mas com a pandemia e a redução de seu salário mensal, os descontos praticamente abocanharam a integralidade da sua renda mensal, deixando-a em difícil situação financeira.

Ocorre, que a agravante não trouxe documentos a fim de comprovar suas alegações, eis que ausentes os contratos de empréstimos e os valores que estariam sendo descontados diretamente de sua conta-salário que supere os 30% de sua remuneração disponível.

Assim, como bem observado pelo douto juízo “a quo”:
“
Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano.

Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado. No caso é indispensável a resposta do requerido para verificar a possibilidade de antecipar o mérito da causa.

De plano não há como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de gratuita provas para aquilatar a verdade real.

Não se trata de direito instantâneo que quando agredidos necessita de imediata recomposição.”

(ID 63979470)

Desse modo, sopesadas as razões recursais, a tese ventilada pela recorrente tornou-se frágil diante da ausência de documentos carreados à petição inicial.

Registra-se que as medidas “
inaudita altera parte
” ficam reservadas para situações excepcionais e serão concedidas apenas se a oitiva da parte contrária ou o tempo necessário para ouvi-la colocar em risco a eficácia do resultado final do feito e a proteção pretendida pela agravante, o que não é a hipótese dos autos.

Desta feira, ao menos nesse momento processual, a situação exige que se aguarde o ingresso do banco agravado no processo, oportunizando o exercício do contraditório e a dilação probatória.

Nesse sentido:

AÇÃO COMINATÓRIA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO. FALTA DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO VENTILADO PELA AUTORA. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. Na hipótese em testilha, os documentos que instruem a petição inicial não indicam probabilidade de existência de descontos consignados abusivos em folha de pagamento de salário. A questão demanda dilação probatória, sendo incabível a imediata tutela de urgência pretendida. Agravo não provido.

(TJ-SP - AI: 21051798820208260000 SP 2105179-88.2020.8.26.0000, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 09/07/2020, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/07/2020)

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021